Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-31.2018.8.11.0023
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001034-31.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FELIPE DAWAN ALVES SOUZA (APELADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), FELIPE DAWAN ALVES SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE DAWAN ALVES SOUZA - CPF: 053.536.041-05 (APELADO), FELIPE DAWAN ALVES SOUZA - CPF: 053.536.041-05 (APELANTE), FELIPE DAWAN ALVES SOUZA (APELADO), EMERSON NUNES DE SOUZA - CPF: 052.980.881-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON NUNES DE SOUZA - CPF: 052.980.881-12 (APELADO), JAINE VITÓRIA SASSI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA NO JULGAMENTO RECURSAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por corréu condenado por tráfico de drogas e pelo Ministério Público contra sentença que: (i) condenou dois réus pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) desclassificou a conduta de um terceiro para o art. 28 da mesma lei; e (iii) absolveu todos da imputação por associação para o tráfico. A defesa pleiteia absolvição ou aplicação de benefícios penais, e o Ministério Público requer condenação do réu desclassificado. Durante o julgamento do recurso, foi reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva de um dos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva de um dos réus, no julgamento do recurso de apelação; (ii) verificar a possibilidade de reforma da sentença que desclassificou a conduta do corréu de tráfico para posse de drogas para consumo pessoal, à luz da prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição superveniente, regulada pelos arts. 107, IV; 109, IV; e 115 do Código Penal, deve ser reconhecida no julgamento do recurso, quando transcorrido lapso temporal superior ao legal entre a sentença condenatória e a data da apreciação da apelação, sem causas interruptivas ou suspensivas.

4.

A pena de 4 anos de reclusão, aplicada a réu menor de 21 anos na data do fato, conduz à prescrição em 4 anos, prazo que já se encontrava esgotado quando do julgamento do recurso, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

5.

No que se refere ao pedido ministerial de reforma da sentença que desclassificou a conduta de tráfico para posse de droga, os elementos probatórios não são suficientes para comprovar, com segurança, a destinação comercial da substância apreendida.

6.

A ausência de vínculo entre o réu desclassificado e os demais acusados, a pequena quantidade de droga e a inexistência de instrumentos típicos de comercialização justificam a manutenção da desclassificação, à luz do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da defesa prejudicado. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva superveniente pode ser reconhecida no julgamento da apelação, quando, entre a sentença condenatória e a data da decisão, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas.

2.

A menoridade relativa do réu à época do fato impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal.

3.

A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas deve ser mantida quando ausente prova segura da destinação mercantil da substância, especialmente diante da negativa de vínculo entre os réus e da ausência de elementos objetivos de comercialização.

4.

Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando os depoimentos policiais, isoladamente considerados, não são suficientes para sustentar a condenação pelo delito de tráfico.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1o; 115. Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0011507-93.2016.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, j. 01/04/2025; TJMT, N.U 1003051-86.2023.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26/11/2024; TJMT, N.U 1007161-37.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e por
Felipe Dawan Alves Souza
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 0001034-31.2018.8.11.0023, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo.

A referida sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para: a) condenar os réus

Jaine Vitória Sassi e Felipe Dawan Alves Souza pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa; b) desclassificar a imputação relativa ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quanto ao réu Emerson Nunes de Souza Cruz, para o delito previsto no art. 28 da mesma lei; c) absolver os réus Jaine Vitória Sassi, Felipe Dawan Alves Souza e Emerson Nunes de Souza Cruz da imputação relativa ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa de
Felipe Dawan Alves Souza
requer a reforma da sentença, com o objetivo de obter: a) a
absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
; b) a
redução da pena-base aplicada ao delito de tráfico
, mediante o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; c) a
incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, na
fração máxima
; d) a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
; e) a
redução da pena de multa imposta
; f) a
restituição do veículo apreendido à legítima proprietária
(Id. 266125269.)

Por sua vez, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de condenar Emerson Nunes de Souza Cruz nas penas art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 , afastando-se a desclassificação efetuada na sentença.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, todas a matéria legal deduzida, em especial, os artigos 61, inciso I, e 62, inciso I, ambos do Código Penal, (Id. 266125269).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto por Felipe Dawan Alves Souza, ao passo que a defesa, apesar de regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso ministerial (Id. 240867675, págs. 42/50).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pela
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente do réu Felipe Dawan Alves Souza
e,
pelo IMPROVIMENTO do recurso do Ministério Público
(Id. 288948373), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE FELIPE DAWAN ALVES SOUZA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART.33 DA LAD) –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– RÉU, MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO E CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 04 ANOS DE RECLUSÃO, OCORRENDO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA INCIDENTAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAR O APELADO EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO (ART.33 DA LAD) –
IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELADO NA TRAFICÂNCIA DE DROGAS.
PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE FELIPE DAWAN E, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Felipe Dawan Alves Souza e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo. O réu busca a absolvição da condenação pelo crime de tráfico de drogas, além de formular pedidos subsidiários, enquanto o Ministério Público requer a condenação do corréu Emerson Nunes de Souza Cruz pelo mesmo delito, uma vez que sua conduta foi desclassificada para o tipo penal previsto no art. 28 da mencionada lei.

Passo, pois, à análise dos recursos.

-
Do recurso da defesa de FELIPE DAWAN ALVES SOUZA.

Inicialmente, cabe o exame da preliminar de extinção da punibilidade do réu Felipe Dawan Alves Souza, arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, c/c os arts. 109, V, e 115, do mesmo diploma.

Em se tratando de Direito Penal, a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, quando verificado sua ocorrência entre os prazos interruptivos do art. 117, do Código Penal, sem que haja qualquer causa suspensiva da prescrição.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida, no caso da modalidade retroativa, pela pena concretamente cominada pelo tipo penal.

O art. 110, § 1o do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório”

(in Curso de Direito Penal. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

Conforme consta dos autos,
o apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06. Os fatos ocorreram em 20 de fevereiro de 2018, conforme consta da denúncia (Id. 240867662, p. 9) e a sentença condenatória foi prolatada em 12 de dezembro de 2018 (Id. 240867675, p. 3).

À época dos fatos, o réu era menor de 21 anos de idade
(nascido em 30/09/1999, conforme consta na audiência de custódia), razão pela qual é aplicável a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Considerando-se a pena de 4 (quatro) anos, o prazo prescricional, conforme previsto no art. 109, inciso IV, é de 8 (oito) anos,
o qual deve ser reduzido para 4 (quatro) anos em razão da menoridade relativa do réu
.

Assim, considerando a data da sentença penal condenatória recorrida (12/12/2018) e a ausência de recurso da acusação visando ao agravamento da pena, impõe-se o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade pela prescrição, uma vez que, desde a prolação da sentença até o presente momento, transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos.

Verifica-se, portanto, que a punibilidade do réu
Felipe Dawan Alves Souza
se encontra extinta, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Assim, verifica-se que o recurso de apelação quedou prejudicado pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

-
Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Por sua vez, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença quanto à desclassificação da conduta imputada a Emerson Nunes de Souza Cruz, pretendendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de que os elementos dos autos comprovariam sua participação na traficância.

No entanto,
a análise do conjunto probatório não permite acolher o pleito ministerial.

Os autos revelam a materialidade delitiva inconteste, por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 240867662, p. 17), boletim de ocorrência (Id. 240867662, p. 20/25), auto de apreensão (Id. 240867662, p. 29), laudos periciais (Id. 240867662, p. 32 e 240867664, p. 50/53), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

No entanto, quanto à autoria delitiva, entendo que o juízo de origem acertou ao desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que não se evidenciou, de forma segura e inequívoca, a prática do tráfico de entorpecentes.

Confira-se o trecho da sentença:

“Por outro lado, quanto ao réu
EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ
a tese defensiva há de ser reconhecida em ver a conduta de tráfico desclassificada para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, uma vez que foi localizado e preso em outro local, que foi localizado em sua residência um pedaço pequeno de maconha para o uso pessoal, embora não seja suficiente para considerá-lo traficante, pode gerar a condenação pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal. Além disso, não há nos interrogatórios dos envolvidos quaisquer indícios que possa gerar um decreto condenatorio ao acusado, diante das negativas dos demais acusados de envolvimento com EMERSON. Muito embora no inquérito existam elementos vinculando o acusado, na instrução do processo os mesmos não se repetiram.

De fato o acusado
EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ
possui passagens criminais e inclusive estava sendo monitorado por tomozeleira eletrônica, todavia, não restaram demonstrados vínculos com os demais acusados a ensejar sua condenação por tráfico, mas a desclassificação para o delito previsto no art.28, da Lei 11343/2006.

Assim, não existindo outros elementos seguros a indicar, indene de dúvidas, o seu envolvimento com a venda ilícita de drogas, a desclassificação para a conduta inserida no art. 28 da Lei de Tóxicos é medida imperiosa ao acusado
EMERSON NUNES DE SOUZA CRUZ
”.
(Id. 240867670, p. 56)

O apelado Emerson, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, negou a prática de tráfico, alegando que a substância entorpecente apreendida em sua posse se destinava a consumo pessoal, além de afirmar que não mantinha qualquer vínculo com os demais corréus Felipe e Janie. Estes, por sua vez, também negaram, em juízo, qualquer relação com o apelado. Ademais, as eventuais denúncias anônimas mencionadas pelos policiais não foram confirmadas de forma segura nos autos.

Assim, os depoimentos prestados pelos policiais militares, nos quais a acusação se encontra substancialmente fundamentada, revelam-se insuficientes para a formação de juízo condenatório.

Dessa forma, a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo impede, no caso concreto, a prolação de édito condenatório em desfavor do apelado, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Isso porque, embora os autos demonstrem a apreensão da substância entorpecente, não restou suficientemente comprovada a destinação mercantil que configuraria a traficância.

É cediço que a imposição de sentença condenatória exige a existência de prova robusta e inequívoca acerca das imputações formuladas, não se admitindo a condenação com base em meras suposições ou conjecturas, especialmente quando o acusado nega a autoria delitiva e não foi flagrado em circunstâncias que evidenciassem, de forma objetiva, a comercialização ilícita.

Daí decorre o acerto da sentença desclassificatória proferida após a devida instrução processual em primeiro grau.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Sodalício, verbis:

“(...) 4. Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio, descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06, se inexiste prova segura da destinação comercial do entorpecente apreendido em poder dos réus. (...)”

(N.U 0011507-93.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“(...) 3. “Ausentes elementos suficientes para configurar o crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, deve prevalecer o entendimento de que os entorpecentes apreendidos estavam destinados ao uso pessoal do agente, sobretudo pela quantidade ínfima de drogas apreendidas e da falta de provas inequívocas quanto à destinação mercantil” (TJMT, N.U 1003051-86.2023.8.11.0010, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024).(...)”.

(N.U 0001127-20.2019.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

“(...) 3. A prova da materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial, atestando a apreensão de 31,68g de maconha fracionada em 9 porções.4. Apesar disso, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório revelam fragilidade quanto à comprovação da destinação mercantil da droga. 5. Os réus negaram a propriedade da substância entorpecente, e os testemunhos dos policiais militares não foram suficientemente robustos para afastar a dúvida sobre a finalidade da droga apreendida. 6. Não foram localizados instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão ou material para embalagem, nem há prova inequívoca de mercancia.(...)”
.
(N.U 1007161-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Em conclusão, ausentes provas incontestáveis acerca da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao apelado Emerson, impõe-se a manutenção da sentença desclassificatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade

de
Felipe Dawan Alves Souza
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o recurso defensivo.

Outrossim,
nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, a fim de manter a sentença que desclassificou a conduta atribuída a Emerson Nunes de Souza Cruz para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025